Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749682-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0707221-68.2021.8.07.0007 – id 176276665) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de consulta ao CNIB, de expedição de ofício às instituição bancárias para que ocorra o bloqueio de quaisquer créditos em quaisquer contas e/ou ativos financeiros de titularidade do executado, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Alega que, em observância ao tempo decorrido desde a última consulta e ao princípio da cooperação, revela-se possível a utilização da ferramenta “teimosinha”. Argumenta ser necessária a adoção de medidas atípicas para que o agravado cumpra suas obrigações, sustentando que a suspensão da CNH não impede o exercício de direitos, apenas restringe, podendo o agravado se locomover por outros meios, além de que o bloqueio de cartões de crédito garante a prestação jurisdicional eficaz e em prazo razoável. Requer o efeito suspensivo. 2. Não conheço do capítulo acerca da utilização da ferramenta “teimosinha”, pois a matéria não foi submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. No mais, trata-se, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR